Tribunal: TJMT
Processo: 0013260-05.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013260-05.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro Estado ou Exterior]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 714.015.981-53 (APELANTE), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), ALISON PEREIRA DA SILVA - CPF: 702.849.031-91 (ADVOGADO), BRUNO ALENCAR WACHEKOSWSKI - CPF: 017.247.552-00 (APELANTE), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), CACIANDRA PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), BRUNO ALENCAR WACHEKOSWSKI - CPF: 017.247.552-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID ALEJANDRO RAMIREZ OYARCE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO RÉU THIAGO RODRIGUES DE SOUZA E, DE OFÍCIO, EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO CORRÉU NÃO RECORRENTE BRUNO ALENCAR WACHEKOSWSKI, ANTE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado. Prescrição da pretensão punitiva (corréu). Manutenção da condenação. Rejeição da minorante por participação de menor importância. Manifestação da PGJ acolhida para reconhecer a prescrição retroativa quanto ao corréu não recorrente. No mérito, recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
A ação penal n. 0013260-05.2016.8.11.0002 apura a prática de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, e §5o, CP), envolvendo subtração de aeronave e equipamentos no Aeroporto Marechal Rondon/MT. Os réus
Bruno Alencar Wachekoswski
e
Thiago Rodrigues de Souza
foram condenados a 3 anos de reclusão e 30 dias-multa em regime aberto. O réu
Bruno
não recorreu, e
Thiago
interpôs apelação, requerendo absolvição ou, subsidiariamente, aplicação da minorante do art. 29, §1o, do CP. A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou, preliminarmente, a prescrição retroativa quanto ao corréu
Bruno
.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em: (i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao corréu
Bruno
, com base na pena aplicada e art. 115 do CP; (ii) verificar a suficiência probatória quanto à autoria do crime atribuída ao apelante; (iii) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição por participação de menor importância.

III. Razões de decidir

3. Preliminarmente, acolheu-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao corréu, considerando o trânsito em julgado da sentença para o MP e a redução do prazo prescricional pela menoridade relativa (art. 115, CP), extinguindo-se sua punibilidade.
4. Quanto ao mérito do recurso do apelante, constatou-se robusto conjunto probatório demonstrando sua participação no crime, incluindo provas documentais e testemunhais, especialmente a apreensão da aeronave subtraída em poder do apelante e outros, na Bolívia, no mesmo dia do furto.

5. Rejeitou-se a tese de participação de menor importância, pois o apelante participou diretamente da execução do crime, sendo sua atuação essencial ao êxito da empreitada criminosa.

IV. Dispositivo e tese

6. Manifestação da PGJ acolhida. No mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão punitiva estatal pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos dos arts. 107, IV, 109, IV, 110, §1o e 115 do Código Penal. 2. A autoria delitiva restando comprovada por provas harmônicas, produzidas sob contraditório, autoriza a manutenção da condenação penal. 3. A participação direta e relevante do agente no crime afasta a aplicação da causa de diminuição do art. 29, §1o, do Código Penal.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, §1o; 114; 115; 155, §4o, I e IV, e §5o; 29, §1o; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 586.722/DF; STJ, AgRg no REsp 1952117/RS; TJMT, RAC 1000485-65.2021; TJMT, N.U 1003626-89.2023.8.11.0044.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

THIAGO RODRIGUES DE SOUZA

APELANTE:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO RODRIGUES DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 0013260-05.2016.8.11.0002, que julgou procedente a denúncia para
condená-lo
pela prática do crime de
furto qualificado
(art. 155, §4o, I e IV, e §5o, CP), fixando-lhe a pena de
3 anos de reclusão
e
30 dias-multa
, em regime inicial
aberto
(ID 282315908).

Nas razões recursais acostadas sob o ID 282315917, o apelante pleiteia a
absolvição
por
insuficiência de provas
e, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1o, CP).

Em contrarrazões vistas no ID 282315920, o Ministério Público contesta os argumentos da defesa e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça suscitou
a
prejudicial de prescrição da pretensão punitiva estatal
quanto ao corréu não recorrente e, no que tange especificamente à pretensão recursal, opinou pelo
desprovimento
do recurso
, nos termos do parecer constante do ID 284333362.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – RÉU
BRUNO ALENCAR WACHEKOSWSKI
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça pleiteia o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao corréu
Bruno Alencar Wachekoswski
.

Ressalto, de início, que a prescrição, por se tratar de instituto de ordem pública, pode – e deve – ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Confira-se:

“(...). Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição penal deve ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser declarada de ofício ou a requerimento das partes, mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal. (...)” (AgRg no AREsp 586.722/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

Dito isso, verifica-se dos autos que o corréu acima mencionado, assim como o apelante, foi condenado como autor do crime de
furto qualificado
(art. 155, § 4o, I e IV, e § 5o, CP), todavia, deixou de recorrer da sentença.

Pois bem. Nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada. Assim, considerando que a sentença já transitou em julgado para o Ministério Público, regularmente intimado e inerte quanto à interposição de recurso, impõe-se a aplicação do referido dispositivo legal ao caso em apreço.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal, relativamente ao corréu
Bruno Alencar Wachekoswski
, com base na pena que lhe foi aplicada, operou-se
entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória
.

Pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, e § 5o, CP),
Bruno
foi condenado à pena de
3 anos de reclusão
e
30 dias-multa
(ID 282315908) e, conforme dispõe o art. 109, IV, do Código Penal, se o máximo da pena privativa de liberdade é superior a 2 anos e não excede a 4, o prazo prescricional é de
8 anos
.

Todavia, verifica-se que, à época dos fatos,
Bruno
possuía menos de 21 anos de idade (ID 282315907), circunstância que autoriza a redução pela metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do Código Penal. Assim, o prazo prescricional para o referido delito reduz-se para
4 anos
.

Constatando-se que entre a data do recebimento da denúncia – em
22/01/2019
(ID 282315414, p. 52) – e a da publicação da sentença condenatória – em
17/02/2025
(ID 282315908) –
transcorreu lapso temporal superior a 4 anos
, e não havendo nos autos qualquer causa interruptiva ou suspensiva da fluência do prazo prescricional,
impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça
, para reconhecer, em relação ao corréu
Bruno Alencar Wachekoswski
, a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena concretamente aplicada.

Igualmente se mostra
prescrita a pena de multa
, cujo prazo prescricional é idêntico ao fixado para a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 114 do Código Penal.

Sendo assim, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça e
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
, na Ação Penal n. 0013260-05.2016.8.11.0002, em trâmite perante o douto Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, para, com supedâneo no art. 51, inciso LIV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e nos arts. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, c/c art. 110, § 1o, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
de
BRUNO ALENCAR WACHEKOSWSKI
.

É como voto a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prosseguindo, no que concerne ao recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO RODRIGUES DE SOUZA
, em sede de juízo de admissibilidade, registra-se que o apelo é
tempestivo
, foi interposto por parte dotada de
legitimidade
para tanto, e o meio processual eleito mostra-se
adequado
e
necessário
à consecução dos objetivos almejados, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso.

Infere-se dos autos que, no dia 25 de maio de 2016, por volta das 6h03min, no estabelecimento comercial denominado “Hangar Fênix”, localizado nas dependências do Aeroporto Marechal Rondon, situado na Avenida João Ponce de Arruda, Bairro Jardim Aeroporto, Várzea Grande/MT, o apelante
THIAGO RODRIGUES DE SOUZA
, em companhia de
Bruno Alencar Wachekoswski
e
David Alejandro Ramirez Oyarce
, auxiliados por outros dois indivíduos não identificados, subtraíram, mediante arrombamento, equipamentos de gravação pertencentes à empresa
Hangar Fênix
, bem como uma aeronave
CESSNA 210
, de matrícula
PT-JKX
, de propriedade da empresa
Televisão Centro América Ltda
.
, a qual foi posteriormente transportada para a Bolívia.

Diante desse contexto,
Thiago Rodrigues de Souza
,
Bruno Alencar Wachekoswski
e
David Alejandro Ramirez Oyarce
foram denunciados como incurso nas penas do crime de
furto qualificado (art. 155, § 4°, I e § 5°, CP)
.

O feito foi desmembrado em relação ao corréu
David Alejandro Ramirez Oyarce
e, após regular trâmite processual,
Thiago
e
Bruno
foram condenados como autores do crime de
furto qualificado
(art. 155, § 4o, I e IV, e § 5o, CP), à pena de
3 anos

de reclusão
e
30 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

O corréu
Bruno
deixou de interpor recurso da sentença e, nesta instância revisora, teve sua punibilidade extinta em razão do reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Por sua vez,
Thiago Rodrigues de Souza
interpôs recurso de apelação criminal, por meio do qual pleiteia sua absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e, subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 1o do art. 29 do Código Penal, ao argumento de que teria tido participação de menor importância nos fatos.

1. Do pedido de absolvição

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada, conforme se depreende dos relatórios de investigação (ID 282313028 - Pág. 51/65, 282313030 - Pág. 1/18 e 282315414 - Pág. 25/36), laudo pericial (ID 282313029 - Pág. 1/28), auto de imputação formal emitido pelas autoridades bolivianas (ID 282313030 - Pág. 43/49) e das declarações colhidas durante a fase inquisitorial e em juízo.

De igual modo, a
autoria
encontra-se suficientemente demonstrada nos autos, como se verá a seguir.

Inicialmente, cumpre destacar que o furto da aeronave ocorreu na madrugada do dia 25 de maio de 2016, conforme declarações prestadas em juízo pela testemunha, o taxista
Davi Nascimento Riboli
, que afirmou ter sido abordado por um indivíduo por volta das
4h40min
, no ponto de táxi, para realizar uma corrida até o aeroporto.
No trajeto, outros três homens, portando quatro galões de 20 litros de combustível, embarcaram no veículo. O grupo permaneceu em silêncio durante todo o percurso e solicitou que fossem deixados nas imediações dos hangares, especificamente diante do portão da empresa
Quality
, o qual já se encontrava aberto, havendo um homem trajando jaqueta azul semelhante ao uniforme utilizado por funcionários do local. Poucas horas após deixá-los no aeroporto, foi surpreendido por ligações de colegas de trabalho e de sua cooperativa, informando-o acerca do furto de uma aeronave, momento em que associou o fato à corrida realizada naquela madrugada.

Além disso, por meio do auto de imputação formal emitido pelas autoridades bolivianas (ID 282313030 – págs. 43/49), constatou-se que, nesse mesmo dia,
por volta das 17 horas
,
o apelante
e seus comparsas
Bruno
e
David
Alejandro foram encontrados feridos na Bolívia, na localidade de
San Javier
, após um acidente
com a aeronave objeto do furto
.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, a testemunha
Luiz Rubens Mendes Lacerda
, policial federal, confirmou a prisão do apelante e de seus comparsas, relatando que foi designado para realizar diligências após o furto da aeronave, sendo as investigações complementadas por informações compartilhadas por autoridades bolivianas com o setor de inteligência e cooperação internacional,
permitindo a identificação dos três suspeitos, que haviam sido presos na Bolívia, junto à aeronave acidentada
.

A testemunha disse, ainda, que a prisão dos suspeitos (o apelante,
Bruno
e
David Alejandro
) e a apreensão da aeronave em território boliviano foram cruciais para a elucidação do crime, sendo certo que a aeronave sofreu avarias em razão de pouso forçado.

Como se não bastasse, a referida testemunha narrou ter diligenciado até o
Hotel Soneca
, onde conversou com o proprietário,
Sr. Renato
, e, com o auxílio de peritos, coletou imagens e identificou pessoas suspeitas.

A propósito, sobre isso, consta do relatório de investigação, acostado ao ID 282313030 – pág. 1, que, em diligência realizada no
Hotel Soneca
, localizado na Rua Jules Rimet, n.o 216, bairro Senhor dos Passos, Cuiabá/MT, o proprietário relatou que, após assistir a telejornal da
TVCA
e inteirar-se do ocorrido, percebeu que dois indivíduos suspeitos de participação no furto haviam se hospedado em seu estabelecimento
no período de 18/05/2016 até a manhã do dia 25/05/2016
, quando deixaram o local sem realizar o
check-out
, não retornando mais.

Foi recuperada a ficha de hóspede do apartamento n.o 03, apresentada em meio físico, devidamente preenchida pelo apelante,
Thiago Rodrigues de Souza
, com indicação do CPF: 714.015.981-53 e RG: 12.547.689, com
data de entrada em 18/05/2016
, sendo que a data de saída permanece em branco. O proprietário acrescentou que, além de
Thiago
, hospedou-se no mesmo quarto um cidadão de suposta nacionalidade chilena, que, posteriormente, veio a saber, pela imprensa, tratar-se de
David Alejandro
. Informou, ainda, que ambos
chegaram juntos no dia 18/05/2016 e deixaram o hotel nas primeiras horas do dia 25/05/2016
.

Diante desse cenário, ao contrário do que sustenta a defesa, os autos estão instruídos com um
acervo robusto de provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, as quais, analisadas em seu conjunto, demonstram de forma clara e segura a autoria delitiva atribuída ao apelante
Thiago Rodrigues de Souza
.

Como visto acima, a testemunha
Davi Nascimento Riboli
,
ouvida em Juízo
, afirmou que, na madrugada do dia 25/05/2016, conduziu quatro indivíduos até o hangar de onde, horas depois, constatou-se ter sido subtraída a aeronave objeto da presente ação penal.
Embora o taxista não tenha reconhecido formalmente os passageiros, seu depoimento revela que os indivíduos portavam galões de combustível e apresentavam comportamento suspeito, tendo sido deixados exatamente no local e no intervalo temporal da subtração.

O dado decisivo, contudo, reside no fato de que,
poucas horas após o transporte ao hangar
,
o apelante e seus comparsas foram surpreendidos na Bolívia em poder da aeronave furtada
, após um acidente durante o voo, conforme consignado no auto de imputação formal emitido pelas autoridades bolivianas.

Essa sequência lógica e cronológica dos fatos – as declarações
judicializadas
do taxista, que conduziu os indivíduos em circunstâncias atípicas ao local do crime, seguidas da apreensão da
res furtiva
em poder do apelante – torna insustentável a tese defensiva de ausência de prova judicializada acerca de sua participação no delito.

Soma-se a isso o depoimento do policial federal
Luiz Rubens Mendes Lacerda
, responsável por diligências no caso, que confirmou,
em Juízo
, a atuação do apelante em conjunto com os corréus, com base em elementos obtidos por meio de canais oficiais de cooperação internacional, bem como nas diligências realizadas no
Hotel Soneca
, onde foi identificada ficha de hospedagem preenchida pelo próprio
Thiago
.

Todos esses elementos probatórios foram devidamente judicializados e submetidos à apreciação contraditória, revelando-se mais que suficientes para embasar o édito condenatório
.

Tanto o apelante quanto os corréus exerceram o direito constitucional ao silêncio em ambas as fases da persecução penal, deixando de apresentar qualquer explicação acerca do motivo pelo qual se encontravam na posse da aeronave.

A defesa de
Thiago
, por sua vez, limitou-se, em suas razões recursais, a negar a autoria delitiva, sustentando suposta insuficiência de provas judicializadas e argumentando que os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela investigação seriam inaptos para sustentar a condenação.

No entanto, as declarações das testemunhas de acusação – especialmente dos policiais federais que atuaram na apuração – encontram-se plenamente alinhadas com os demais elementos probatórios constantes dos autos, em especial os relatórios de investigação e os documentos produzidos pelas autoridades bolivianas, os quais confirmam, de forma harmônica e coerente, a dinâmica criminosa descrita na denúncia.

Diante desse conjunto probatório robusto e coeso,
resta suficientemente evidenciado que o apelante tinha pleno conhecimento da origem ilícita da aeronave na qual se encontrava e participou ativamente da empreitada criminosa
, razão pela qual as alegações defensivas não merecem acolhimento, devendo ser mantida,
íntegra
, a condenação imposta na instância de origem.

Com efeito, convém salientar que o fato de as testemunhas serem agentes públicos não torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de credibilidade, sobretudo quando se mostram coerentes e convergentes entre si, como ocorre na hipótese.

Trilhando essa mesma linha, veja-se o Enunciado n.o 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Endossando tal raciocínio, confira-se julgado desta Corte:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2a Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

Assim, apesar das alegações defensivas, a mera negativa de autoria, isoladamente, não possui força suficiente para afastar o robusto conjunto probatório colacionado aos autos.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus da prova incumbe à acusação, uma vez que o acusado não está obrigado a produzir provas contra si. Todavia, não se pode desconsiderar que compete à defesa demonstrar os fatos por ela sustentados em favor do réu, o que não se verificou no caso em apreço.
A propósito, sobre o tema, dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal:
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer.”

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1a parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Assim, considerando que a prova da alegação incumbe a quem a faz (art. 156, CPP), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem, contudo, produzir qualquer elemento minimamente convincente capaz de desconstituir o conjunto probatório coeso constante dos autos, conclui-se pela manutenção do édito condenatório.

2. Do pedido de incidência da minorante da participação de menor importância

Também não merece acolhimento o pedido subsidiário de reconhecimento da causa de diminuição de pena por participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal.

A alegação de que o apelante não teria participado dos atos preparatórios do crime, ou de que sua adesão à empreitada criminosa teria sido irrelevante para o êxito do delito,
não encontra respaldo no conjunto probatório judicializado
. Ao revés, restou demonstrado que
o apelante participou diretamente da execução do furto, tendo sido localizado, no mesmo dia dos fatos, em território boliviano, na posse da aeronave subtraída
, após acidente ocorrido durante a fuga.

A prova colhida em Juízo evidencia que o apelante
mantinha vínculo prévio com os demais autores
, hospedando-se com, ao menos, um deles desde o dia 18/05/2016. Sua presença no local e no momento da execução, bem como sua participação no transporte da aeronave para outro país, demonstram não apenas o conhecimento acerca da origem ilícita do bem, como também sua e
fetiva e relevante colaboração para o êxito da empreitada criminosa
.

Diante desse contexto, não se pode reputar sua participação como de menor importância, razão pela qual
deve ser rejeitado o pleito de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal
.

Ademais, o apelante não demonstrou qualquer elemento fático que justificasse a incidência da minorante pretendida.

A jurisprudência pátria é firme ao exigir que, para o reconhecimento da causa de diminuição por participação de menor importância, a
contribuição do agente seja manifestamente secundária ou de reduzidíssimo relevo
, o que não se verifica na hipótese em análise. Sua conduta revelou-se essencial à consumação do furto qualificado e ao subsequente transporte do bem subtraído para o exterior, razão pela qual não há espaço para a aplicação da minorante invocada, devendo ser mantida a pena tal como fixada na sentença.

Sobre a matéria, é o entendimento desta Corte Estadual:

“(...) Não há elementos que indiquem a participação secundária ou de menor relevância dos réus, uma vez que estiveram diretamente envolvidos na ação criminosa. (...) Evidenciado o liame subjetivo dos réus na prática delitiva e a divisão de tarefas entre eles para o sucesso da empreitada criminosa, torna-se inviável o reconhecimento da participação de menor importância. (...)” (N.U 1003626-89.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
acolho a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça e PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
na Ação Penal n.o 0013260-05.2016.8.11.0002, que tramita perante o d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, para, com supedâneo no art. 51, inciso LIV, do RITJMT, e nos arts. 107, IV, c/c 109, IV, c/c 110, § 1o, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do corréu
BRUNO ALENCAR WACHEKOSWSKI
.

No mérito, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO RODRIGUES DE SOUZA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando, na íntegra, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal n.o 0013260-05.2016.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025